Tribunal: STF
Processo: HC 228193
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Reexaminados os autos, aprecio a Petição n. 158861/2024 (eDOC 114), acostada pelo recorrente, e decido:



    2. O pleito de julgamento do agravo regimental fora do ambiente virtual não comporta acolhimento. 



    Como têm anotado os Ministros desta Corte, tal pretensão constitui excepcionalidade aferível pelo Relator do feito, sobretudo porque, a despeito do inconformismo, o plenário virtual não traz qualquer prejuízo para a defesa. O julgamento em sessão assíncrona em nada afeta a discussão que os Ministros poderão tecer sobre o caso. As partes, desde o início da sessão, já tomam conhecimento do voto, podendo, antes mesmo disso, apresentar sua pretensa sustentação oral - nos termos da Resolução n. 646/2019 - e/ou memoriais, a fim de esclarecer os julgadores de pontos que compreende merecer maior atenção.



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, HC 166.127-AgR, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.02.2019; RHC 157.462-AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar mendes, DJe 21.2.2020; ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019; HC 179.029-AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, DJe 21.2.2020.



    Nesse cenário, e especialmente considerada a controvérsia vertida nos autos, não vejo razões para dificultar a prestação jurisdicional e acolher a pretensão formulada. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido.



    3. Mantido o julgamento do agravo regimental na sessão colegiada assíncrona já agendada.



    Publique-se e intime-se com urgência.



    Brasília, 05 de dezembro de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente